Tribunal: TJBA
Processo: 8074446-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8074446-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: VINICIUS SANTOS BRITO Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO, LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, NIVIA SANTOS ARAUJO, MARCO AURELIO SILVA FARIAS, EWANDRO MARQUES DE ABREU NETO, ALINE HONORIA DOS SANTOS, EMANUELLA MARIA SOUZA DE SOUZA APELADO: JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO NETO Advogado(s):FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE SENTENCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 138, C/C O ART. 141, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL(CALÚNIA QUALIFICADA), À REPRIMENDA DE 08(OITO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, BEM COMO À INDENIZAÇÃO, EM FAVOR DA VÍTIMA, FIXADA EM R$ 15.000,00(QUINZE) MIL REAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia volve-se aos limites da atuação do advogado ao exercer a defesa dos seus clientes, não podendo o profissional exceder em suas palavras e ações, notadamente no que tange a honra, a dignidade e o caráter das pessoas, muito imputar a estas a prática de crimes. 2. Neste particular, cumpre esclarecer que o fato motivador do caso em voga teve início quando o Apelante, na qualidade de patrono dos Réus sentenciados pela prática de estelionato em ação proposta pelo Apelado(proc. n. 0525048-22.2019.8.05.0001), consignou, nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão condenatória, que o Sr. Joaquim Vieira de Azevedo Coutinho Neto teria cometido delitos utilizando-se da sua influência como juiz aposentado. 3. Resta claro que o Apelante ultrapassou os limites da ética, da moralidade e da decência, na medida em que imputou, claramente, à vítima a prática de crimes, daí a materialidade ressoar inequívoca. 4. Igual sorte tem-se em relação à autoria, confirmada não só pela subscrição dos aludidos Aclaratórios, mas também pela própria confissão do Acusado, malgrado este sustente não ter agido com a intenção de caluniar. 5. Registre-se que o Acusado não se deteve diante da sua senda ofensiva ao afirmar que “o Recorrido, na condição de ex-juiz e genitor de pessoas “influentes”, inclusive do atual Comandante Geral da PMBA, teria usado de sua “antiga relação de poder para praticar crimes”, sendo beneficiado pela atuação da Polícia, além de contar com a participação de servidores públicos corruptos no esquema”. 6. Não é demais pontuar que o Recorrente extrapolou, conscientemente, a sua imunidade profissional quando buscou causar ofensa à honra do Apelado, imputando-lhe a prática de crimes e, assim, exorbitando a sua atuação como causídico. 7. O art. 133 da Constituição Federal disciplina que: ” o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” . 8. Noutras palavras significa dizer que essa prerrogativa funcional deve vir acompanhada de ética e respeito frente às partes, testemunhas e aos demais participantes dos processos onde desempenha seu mister, jamais ultrapassar a barreira do profissional, posto que a imunidade que lhe é assegurada constitucionalmente não se afigura absoluta. 9. Outrossim, é cediço que a imunidade material dos advogados não abrange o crime de calúnia. A exclusão dos delitos contra a honra alcança, apenas, a injúria e a difamação. Precedentes do STJ. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 10. Ao contrário do alegado nas razões recursais, há pedido expresso de arbitramento de indenização na peça preambular, de sorte que o Recorrente, a partir do primeiro momento em que tomou ciência dos fatos ali reportados, teve amplo acesso ao exercício do contraditório e da ampla defesa, se não o fez, restou tragado pelo instituto da preclusão. 11. Forçosa é a manutenção do quantum arbitrado, cuja destinação poderá servir para mitigar os danos decorrentes de um lamentável episódio. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 12. Não é possível, nesta instância recursal, sem dados concretos, analisar a situação do Réu, sendo função do Juízo da Execução suspender a cobrança das custas processuais, na hipótese de se conceder a benesse da gratuidade. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8074446-14.2023.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como Recorrente, VINÍCIUS SANTOS BRITO, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, segundo os termos do voto desta Relatoria, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.